Tribunal: STF
Processo: RE 96381
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-03-24
Data de publicação: 1982-03-24

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. BASE DE CALCULO (VALORES DAS
BENFEITORIAS DO IMÓVEL RURAL). SÚMULA 595. LEI MUNICIPAL N. 608/77
(ART-176) - RIOLANDIA-SP. INCONSTITUCIONALIDADE. E INCONSTITUCIONAL
A TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS QUE TOMA PARA BASE DE CALCULO O
VALOR DAS BENFEITORIAS DO IMÓVEL RURAL, SEM CORRESPONDENCIA OU
COMENSURAÇÃO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.